Tribunal: TJDFT
Processo: 0007434-64.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25168887) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) ADAIR DOS ANJOS, pauta do dia 09/06/2021. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor ADAIR DOS ANJOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Confirmado o pagamento, diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, como também do feito executivo a ela relacionado, em relação ao referido credor, devendo o feito prosseguir em relação aos demais credores. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento/transferência, anexando-se via nos presentes autos. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem, servindo a presente como ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, promova-se as baixas necessárias em relação ao credor ADAIR DOS ANJOS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto